Tribunal: TJSP
Processo: 2256774-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2256774-71.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EDEL ENGENHARIA E INCORPORACOES S A, são embargados
CIMOB PARTICIPAÇÕES S/A, GOMES DE ALMEIDA, FERNANDES S/A,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LOUVRE e GAFISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2256774-71.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 18048 - J
Embargos de Declaração Cível no 2256774-71.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: EDEL ENGENHARIA E INCORPORACOES S A
EMBARGDOS: CIMOB PARTICIPAÇÕES S/A, GOMES DE ALMEIDA, FERNANDES S/A,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LOUVRE E GAFISA S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18048
Embargos de declaração – Ausência de omissão –
Vistoso
propósito
infringente
do
julgado
–
Inconformismo dirigido contra o resultado proclamado
pelo colegiado – Impropriedade do meio para fins de
integração da decisão – Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios manejados contra acórdão
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
manejado contra decisão interlocutória que, no curso de cumprimento de sentença
proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, deferiu a
habilitação do Condomínio Edifício Paineiras nos autos, reconhecendo o interesse
no recebimento de seu direito creditório objetivando, em síntese, o reexame, a
integração e a reversão do julgado com fundamento, em resumo, na omissão e
contradição a respeito das pessoas jurídicas distintas.
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie não foi identificado no quê consistiu a
alegada omissão ou contradição no julgado, porque a decisão do colegiado foi bem
explícita e motivada, reconhecendo, tão somente, a legitimidade do crédito
constituído, sendo inequívoco o direito creditório exercido pelo habilitante,
comprovando legitimamente o seu direito referente às taxas e dívidas condominiais
líquidas, certas e exigíveis do imóvel vinculado aos autos, donde a possibilidade de
manutenção da decisão, dependendo, por certo, da efetiva existência do crédito no
cumprimento de sentença na ação indenizatória, bem como da manifestação das
partes, portanto, não vislumbrando qualquer violação ao direito de defesa.
Daí a inadequação dos embargos devido ao nítido
propósito infringente, inservível para fins de prequestionamento eficaz.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator